Tribunal: TJDFT
Processo: 0739002-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CESSÃO DE DIREITOS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. MULTA CONTRATUAL. APLICABILIDADE.

1. A repetição na apelação dos fundamentos deduzidos na inicial não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença. Preliminar rejeitada.

2. O cessionário poderá pleitear a rescisão contratual por atraso na entrega do imóvel, quando, na cessão de direitos, o cedente sub-roga ao cessionário integralmente sua posição na relação obrigacional primitiva.

3. A impontualidade na entrega da unidade imobiliária adquirida na planta, por culpa da responsável pelo empreendimento, é fato, por si só, que autoriza a rescisão contratual e gera indenização decorrente da mora.

4. Conforme o enunciado de súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

5. A resolução contratual, por culpa exclusiva do promitente vendedor, tem efeitos retroativos, assim a restituição dos valores pagos pelo promitente comprador deve ser integral.

6. Deu-se provimento ao apelo.